Tribunal: TCU
Processo: 016.081/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 33/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1758/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.081/2024-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abiel Dantas Lima (XXX.625.374-XX); Abnadan de Melo Martins (XXX.355.643-XX); Abner Victor Rodrigues Silva (XXX.383.964-XX); Adail Muniz Retamal (XXX.207.226-XX); Adenilson Costa Belo Jovino (XXX.546.836-XX); Adonay Aum Veiga (XXX.363.521-XX); Adrielly Thais dos Santos Silva (XXX.011.574-XX); Ailton da Silva Cordeiro (XXX.383.434-XX); Aime Carolina Sirilo Kroth (XXX.723.232-XX); Alan Fernandes Borges (XXX.119.717-XX); Alana Tamara de Lima Soares (XXX.062.352-XX); Alberto da Costa Britto Junior (XXX.280.847-XX); Alberto da Cruz Lima Sobrinho (XXX.041.612-XX); Aleixo Alves de Sousa Junior (XXX.306.611-XX); Alessandra Fernandes de Andrade (XXX.262.917-XX); Alessandro Rogerio Anunciacao Araujo (XXX.759.595-XX); Alexandre Garcia da Silva Santos (XXX.143.994-XX); Alexandre Jose Ferreira (XXX.954.717-XX); Alexandre Pereira da Silva (XXX.292.263-XX); Alexandre Tambra Carmo (XXX.479.488-XX); Ali Marques dos Santos (XXX.848.808-XX); Alicia Beatriz Leite Machado (XXX.306.217-XX); Alison Jose dos Santos Silva (XXX.197.724-XX); Alisson Ricardo (XXX.595.579-XX); Alisson Tadeu da Silva Oliveira (XXX.871.406-XX); Allan Santos de Freitas (XXX.155.494-XX); Allef Kristian Tavares Rocha (XXX.723.688-XX); Allison Louredo de Avellar (XXX.093.167-XX); Alvaro Gabriel de Carvalho (XXX.403.016-XX); Alvaro Ian de Andrade Sousa (XXX.671.443-XX); Alyson Jhones de Souza Andrade (XXX.643.491-XX); Alysson Rafael Oliveira de Lima (XXX.329.314-XX); Amanda Ribeiro Rodrigues (XXX.988.437-XX); Amanda Sampaio Vieira (XXX.360.543-XX); Amanda Schiessl da Silva (XXX.418.379-XX); Amanda de Castro Lacerda (XXX.886.751-XX); Amanda de Fatima Oliveira de Salles (XXX.390.387-XX); Amanda do Carmo Santos (XXX.957.336-XX); Amilton Castro Costa Neto (XXX.503.797-XX); Amir Gabriel Tostes Kobrosly (XXX.668.987-XX); Ana Carolina da Silva Hipólito (XXX.466.227-XX); Ana Clara Benedito Rocha (XXX.667.617-XX); Ana Clara Malheiro Smera Batista (XXX.158.945-XX); Ana Gabriela Medeiros Rodrigues (XXX.868.099-XX); Ana Gloria de Assis Paiva (XXX.222.507-XX); Ana Laura Sousa (XXX.757.663-XX); Ana Paula Brandao Lopes (XXX.267.257-XX); Ana Sabrine Farias Lima (XXX.731.881-XX); Ana Vitoria Fernandes Felipe (XXX.795.333-XX); Anderson Gomes Andrade (XXX.874.993-XX); Anderson Jose Silva de Oliveira (XXX.025.404-XX); Anderson Severo de Matos (XXX.523.383-XX); Andre Elvis Loeser (XXX.075.959-XX); Andre Felipe da Silva Antunes (XXX.502.068-XX); Andre Luis Ferreira Sa (XXX.096.553-XX); Andre Luiz Rodrigues Pinheiro (XXX.852.217-XX); Andre Luiz de Paula Machado (XXX.451.721-XX); Andre Minoro Fusioka (XXX.720.929-XX); Andre Neves dos Reis (XXX.894.207-XX); Andre Richard Fernandes Pereira Riccaldone (XXX.534.997-XX); Andre Rodrigues Pereira (XXX.270.326-XX); Andre da Silva Queiroz (XXX.413.599-XX); Andre de Souza Justo (XXX.299.188-XX); Andrea Goncalves de Oliveira Cavalcanti (XXX.785.224-XX); Andrelaine Camilli de Sousa Ricci (XXX.828.707-XX); Andressa Godoi Lima Coelho (XXX.657.746-XX); Andressa Rodrigues de Araújo (XXX.149.715-XX); Andrew Ribeiro Fraga (XXX.307.308-XX); André Cardoso Antunes Bilate Pizoeiro (XXX.830.157-XX); André Lucas Barcellos Guedes (XXX.489.097-XX); André Mark Santos Oliveira (XXX.479.737-XX); Ani Drieli Melo dos Santos (XXX.922.744-XX); Anna Clara Leao Gullo (XXX.476.847-XX); Anna Elisa Ferreira Costa Rodrigues (XXX.377.277-XX); Anna Karolini Oliveira Serpa Barbosa (XXX.347.197-XX); Anne Beathriz Souza Augusto (XXX.124.387-XX); Antonio Agripino Nunes Moura (XXX.906.683-XX); Antonio Alan Damasceno Freitas (XXX.509.993-XX); Arthur Aleksandro Alves Silva (XXX.407.044-XX); Arthur Candido do Vale (XXX.382.147-XX); Arthur Constantino Bartolamei (XXX.134.039-XX); Arthur Martins Cunha (XXX.864.981-XX); Arthur Rocha Guerbe Fera de Almada (XXX.126.971-XX); Arthur Rodrigues Arend da Silva (XXX.152.119-XX); Arthur Rodrigues Soares (XXX.183.277-XX); Arthur Souza Fernandes (XXX.682.895-XX); Arthur Wallace Silva Lopes (XXX.341.701-XX); Artur Dolzan Moritz (XXX.944.819-XX); Artur Roza Campos (XXX.815.961-XX); Asaph Teixeira e Souza (XXX.395.886-XX); Atila Teixeira Oliveira (XXX.039.067-XX); Ayla Rangel dos Reis (XXX.373.247-XX); Barbara Amaral Ribeiro Magi Simoes (XXX.217.747-XX); Barbara dos Santos Ferreira (XXX.124.805-XX); Beatriz Candez Vieira (XXX.829.458-XX); Besaleel de Oliveira Nepomuceno (XXX.225.371-XX); Bianca Queiroga Marcelino (XXX.537.756-XX); Brenda Barros Mileto (XXX.754.087-XX); Brenda Maria de Oliveira Silva (XXX.807.756-XX); Brenda Nayara da Silva (XXX.691.018-XX); Brenno Izaias Cardoso Nascimento (XXX.604.413-XX); Breno Vinicius Barros Sousa (XXX.415.243-XX); Bruce William de Paula Marins (XXX.403.516-XX); Bruna Alves Wanderley de Siqueira (XXX.711.154-XX); Bruna Lima de Oliveira (XXX.114.377-XX); Bruno Brandao de Oliveira Leite (XXX.734.177-XX); Bruno Brasil Ferreira (XXX.622.377-XX); Bruno Carlos Sales de Morais (XXX.519.194-XX); Bruno Henrique Araújo Mestriner (XXX.718.338-XX); Bruno Henrique Prybecz (XXX.711.619-XX); Bruno Leite Calazans Costa (XXX.682.587-XX); Bruno Nobre Zisman (XXX.369.007-XX); Bruno Oiring de Sousa (XXX.199.038-XX); Bruno Oliveira de Melo (XXX.213.777-XX); Bruno do Sacramento Rocha (XXX.825.204-XX); Bruno dos Santos Targa Chaves (XXX.073.278-XX); Caio Alexandre Nascimento da Silva (XXX.825.878-XX); Caio Cesar Fraga de Oliveira (XXX.713.647-XX); Caio Victor Sampaio Mota Santos (XXX.358.345-XX); Caio da Silva Cruz (XXX.640.597-XX); Caique Guedes Conde Sangenis (XXX.234.767-XX); Camila Medeiros Rego (XXX.810.213-XX); Camila Raquel Bernardes Mangabeira (XXX.582.814-XX); Carlos Augusto Souza Carvalho (XXX.613.866-XX); Carlos Eduardo da Costa Gouvêa (XXX.703.787-XX); Carlos Henrique Neto (XXX.644.877-XX); Carlos Henrique Silva Bispo Rodrigues (XXX.061.071-XX); Carlos Masao Mito (XXX.108.968-XX); Carlos Stresser de Assis (XXX.007.629-XX); Carolina Araujo de Sousa (XXX.209.234-XX); Caroline Silva Ribeiro (XXX.144.262-XX); Carolline Vieira Barros da Silva (XXX.465.437-XX); Cassiano Delgado Araujo Bruckhoff (XXX.329.740-XX); Cassio Fabius Cambraia Ribeiro (XXX.621.941-XX); Catarina Lanai Aguena Ferreira (XXX.506.667-XX); Catarina Ramos de Souza (XXX.467.757-XX); Cauanny Iasmim Forster Candido (XXX.191.760-XX); Cauã Muniz Marinho da Silva (XXX.852.857-XX); Cesar Murilo da Silva Junior (XXX.199.256-XX); Cesar Rafael Lopes (XXX.825.539-XX); Charles de Figueredo Ferreira Junior (XXX.918.418-XX); Clara Costa da Silva Gomes (XXX.796.277-XX); Claudenir de Oliveira Maia (XXX.371.122-XX); Claudio Reis (XXX.311.049-XX); Cleiton Marques Bittencourt (XXX.893.109-XX); Cristiano Lima Sobrinho (XXX.040.293-XX); Cristina da Silva Fritsch (XXX.989.320-XX); Crysllaine da Conceicao Araujo (XXX.628.757-XX); Cássia Stragliotto Mellos (XXX.097.600-XX); Dalmo Antonio do Nascimento Filho (XXX.371.276-XX); Daniel Hespanhol Vieira (XXX.790.686-XX); Daniel Luiz Silva Dantas (XXX.758.117-XX); Daniel Melo dos Passos (XXX.846.471-XX); Daniel Mendes Negreiros (XXX.999.617-XX); Daniel Pereira Cinalli (XXX.261.608-XX); Daniel Rios Couto (XXX.648.235-XX); Daniel Rocha Galiati (XXX.603.447-XX); Daniel Rodrigues Cavalcante de Menezes (XXX.092.592-XX); Daniel Santos de Carvalho (XXX.411.967-XX); Daniel Souza da Fonseca (XXX.139.108-XX); Daniel Vila Real da Silva Jacinto (XXX.716.597-XX); Daniel Wilson Lopes de Souza (XXX.143.002-XX); Daniel da Silva Barros (XXX.000.573-XX); Daniel da Silva Braga Condal (XXX.242.917-XX); Daniela Simas Silva (XXX.382.357-XX); Danielle Cristina Thomaz Faustino (XXX.932.457-XX); Danilo Carlos Fonseca Praxedes (XXX.275.034-XX); Danilo Vieira Rocha (XXX.984.341-XX); Davi Carlos de Araujo da Silva (XXX.023.759-XX); Davi Wesley Costa de Lima (XXX.804.297-XX); Davi de Souza Pinto (XXX.573.177-XX); David Willamy Bezerra dos Santos (XXX.569.424-XX); Debora Oliveira de Carvalho (XXX.549.737-XX); Debora Pinheiro Tiengo (XXX.934.007-XX); Deborah Ferreira Galdino (XXX.154.426-XX); Deivid Wesley Pereira Borges de Freitas (XXX.465.651-XX); Deivti Dimitrios Porto dos Santos Filho (XXX.747.970-XX); Denis Ruiter dos Santos Severo (XXX.548.071-XX); Dennis Ferreira Silva (XXX.589.544-XX); Denzel Maia Silva do Nascimento (XXX.363.377-XX); Diego Magalhaes de Melo (XXX.931.162-XX); Diego Oliveira da Silva (XXX.049.098-XX); Diego Rodrigues Ferreira (XXX.128.714-XX); Diogo Santos Ferreira (XXX.792.288-XX); Diogo Vinicius Bezerra Alves de Almeida (XXX.502.914-XX); Diogo da Costa Colem (XXX.970.661-XX); Djonathan Bitencourt Lopes (XXX.523.550-XX); Douglas Vanini Mendes (XXX.654.891-XX); Duanni Evelyn da Rosa Costa (XXX.698.700-XX); Edgard da Cunha Pontes (XXX.755.707-XX); Edirlei Elder Machado Filho (XXX.075.687-XX); Edson Matheus Alexandre Cizeski (XXX.525.599-XX); Edson Sousa de Oliveira Junior (XXX.441.421-XX); Eduardo Augusto Paes Solis (XXX.647.767-XX); Eduardo Matheus Bernardo Silva (XXX.600.661-XX); Eduardo Muniz Wulhynek (XXX.983.217-XX); Eduardo Rodrigues Brito (XXX.751.293-XX); Eduardo Rodrigues Verzola (XXX.801.321-XX); Eduardo Sacchi Maciel (XXX.186.495-XX); Eduardo Vinicius Souza da Silva Correia (XXX.133.904-XX); Eduardo da Silva Pereira (XXX.557.007-XX); Edward Seidy Izawa (XXX.654.489-XX); Elane Santos Pereira (XXX.990.265-XX); Elder Oliveira Peixoto (XXX.930.123-XX); Elia Melfior (XXX.165.749-XX); Eliane do Nascimento Silva (XXX.951.503-XX); Elisa Maria Alves Amaral (XXX.675.226-XX); Elisa Monteiro de Paiva (XXX.293.767-XX); Elisiel da Silva Sampaio (XXX.493.607-XX); Eliza Hoffmann (XXX.195.589-XX); Ellen Castelo Branco Ferreira (XXX.736.523-XX); Elvis Jonhon da Silva Leite (XXX.510.958-XX); Emannuel Trombini Tavares (XXX.428.920-XX); Emanuel Apostolo Evangelista Lemos e Silva (XXX.733.128-XX); Emanuel Santana de Almeida (XXX.038.175-XX); Emanuelli de Cassia Santana Fernandes (XXX.561.146-XX); Emerson Oliveira Sousa (XXX.154.865-XX); Emerson Santana de Jesus (XXX.497.995-XX); Emili de Fatima Fischer (XXX.513.420-XX); Emilly Carneiro da Cruz Santos (XXX.979.885-XX); Emilly de Sousa Moreira (XXX.303.428-XX); Emilson Cardoso Moreira (XXX.723.245-XX); Endryel Monteiro Teixeira (XXX.946.540-XX); Enelise Enaile Nayhara Costa Silva (XXX.716.609-XX); Enzo Luiz Nogueira dos Anjos (XXX.783.707-XX); Enzo Schetine Fernandes (XXX.470.238-XX); Enzo de Mendonca Furtado (XXX.614.247-XX); Eric Bernd Gil (XXX.193.871-XX); Erica Xavier (XXX.375.217-XX); Erick Douglas Carvalho Vargas (XXX.238.086-XX); Ernani Sans Filho (XXX.209.139-XX); Eros Alberto Trento (XXX.209.069-XX); Ester Carvalho Santos de Matos (XXX.566.467-XX); Estevam Cardoso Lopes da Silva (XXX.088.181-XX); Estevao Bissoli Saleme (XXX.411.777-XX); Evandro Pereira de Lacerda (XXX.464.319-XX); Fabio Luiz Alvares Osti (XXX.274.468-XX); Fabio Luiz Silva Lopes (XXX.930.826-XX); Fabio Mendes Soares (XXX.659.212-XX); Fabio Tavares Oliveira (XXX.103.721-XX); Fabiola Marques Rezende (XXX.712.626-XX); Fabricio Silva Melo (XXX.457.705-XX); Felipe Carolino Machado (XXX.176.901-XX); Felipe Cruz Alencar de Macedo (XXX.662.402-XX); Felipe Feitosa Soares (XXX.436.333-XX); Felipe Ferreira de Lima (XXX.031.517-XX); Felipe Frizzera de Moraes (XXX.752.717-XX); Felipe Lacerda da Cruz Freire (XXX.366.088-XX); Felipe Mello Santos (XXX.575.875-XX); Felipe Minardi Sabbá de Alencar (XXX.220.927-XX); Felipe Rodrigues Barbosa (XXX.888.317-XX); Felipe Santana Carvalho (XXX.044.645-XX); Felipe Tonin Aguiar (XXX.613.531-XX); Felipe Uênio Souza Anjos (XXX.805.091-XX); Felipe de Mattos Bracale (XXX.060.058-XX); Felipe de Sousa Barbosa (XXX.752.614-XX); Ferdinan de Oliveira Nascimento (XXX.471.571-XX); Fernando Garcia Ramos Lusvarghi (XXX.887.998-XX); Fernando Lobo Martins (XXX.770.938-XX); Fernando Luiz Alves Júnior (XXX.142.811-XX); Fernando Moreira Bittencourt (XXX.936.807-XX); Filipe Antonio dos Santos Viegas Ribeiro (XXX.726.857-XX); Filipe Castelo Martins (XXX.468.441-XX); Flavio Cordeiro Rocha Junior (XXX.096.958-XX); Francisco Anderson Rodrigues de Sousa (XXX.936.423-XX); Francisco Armando Avelino de Oliveira (XXX.650.033-XX); Francisco Jefferson da Silva dos Santos (XXX.400.273-XX); Francisco Jose da Silva Rosa (XXX.857.011-XX); Francisco Wellington Teixeira (XXX.086.093-XX); Francisco Wermeson Pereira dos Reis (XXX.090.343-XX); Francy Helder Silva de Almeida (XXX.239.511-XX); Frantchesco Cecchin (XXX.508.830-XX); Frederico Ferreira Alves Pinto (XXX.294.361-XX); Frederico Sardi Ayestaran (XXX.979.377-XX); Frederico Wagner Carneiro Rodrigues de Jesus (XXX.982.385-XX); Gabriel Albuquerque da Silva (XXX.119.077-XX); Gabriel Almeida Dias (XXX.281.967-XX); Gabriel Alves Evangelista (XXX.294.176-XX); Gabriel Amorim Villa Real de Barros (XXX.198.727-XX); Gabriel Andrade Floriano (XXX.828.756-XX); Gabriel Augusto Azambuja Gamboa (XXX.174.527-XX); Gabriel Batista Gomes (XXX.674.578-XX); Gabriel Bezerra Belem (XXX.908.491-XX); Gabriel Bianchini Machado (XXX.589.609-XX); Gabriel Bucci de Melo (XXX.025.181-XX); Gabriel Fernandes Pires (XXX.984.292-XX); Gabriel Gamas Giuntini (XXX.307.638-XX); Gabriel Hunhoff (XXX.517.330-XX); Gabriel Intorne Barros (XXX.719.127-XX); Gabriel Izac Félix Barbosa (XXX.152.251-XX); Gabriel Kenji Laranjeira Caldas Kamei (XXX.872.031-XX); Gabriel Maia Leao (XXX.747.560-XX); Gabriel Martins Rodrigues de Souza (XXX.144.412-XX); Gabriel Mascêne Gomes (XXX.754.581-XX); Gabriel Pereira Rodrigues (XXX.611.006-XX); Gabriel Reis Martins Daim (XXX.211.247-XX); Gabriel Silva Sena (XXX.984.530-XX); Gabriel Souza Braga (XXX.980.087-XX); Gabriel Vasconcelos de Souza (XXX.647.602-XX); Gabriel Victor Ceolim Souza (XXX.706.214-XX); Gabriel Yoshiraru Delfino Mazzo (XXX.017.628-XX); Gabriel Zacarias Silva Kopke (XXX.463.305-XX); Gabriel da Silva Beckmann (XXX.940.611-XX); Gabriela Ferreira Chagas (XXX.443.676-XX); Gabriela Fretola Costa (XXX.946.508-XX); Gabriela Ramos Labat Uchoas (XXX.339.306-XX); Gabriela Tomas Campbell Paes Leme (XXX.473.617-XX); Gabrielle de Castro Caldas (XXX.040.557-XX); Gabrielle de Mesquita Sena (XXX.899.271-XX); Geovanna Elias Barbosa Machado (XXX.276.637-XX); Gert Uchoa Muller Neto (XXX.091.614-XX); Gessica Lidia Ferreira Campos (XXX.459.996-XX); Gian Pietro Rodrigues Barivieira (XXX.298.609-XX); Giancarlo Mira Otto Filho (XXX.805.979-XX); Gilbert Campos Vilalva da Silva (XXX.549.807-XX); Gilberto Alves Pereira (XXX.103.448-XX); Gilvan Araujo Santos Junior (XXX.942.555-XX); Giovana Silva dos Santos (XXX.954.983-XX); Giovane de Jesus Oliveira Freitas (XXX.633.726-XX); Giovanna Gomes de Oliveira (XXX.416.686-XX); Giovanna Mendonça Lôbo (XXX.923.531-XX); Giovanni Campisse Borboni (XXX.625.016-XX); Gisele Canedo (XXX.710.761-XX); Giulia Teixeira Paiva (XXX.617.357-XX); Gloria Maria Correa Pimentel Rodrigues (XXX.456.270-XX); Grazyelle Kaullay Magalhaes Silva (XXX.458.767-XX); Greyceane das Neves de Souza (XXX.771.537-XX); Guilherme Alexander Lauermann (XXX.580.540-XX); Guilherme Alves Malveira (XXX.801.083-XX); Guilherme Antonio Dinucci da Silva (XXX.521.547-XX); Guilherme Artur Fucks Martins (XXX.393.679-XX); Guilherme Balog Gardino (XXX.096.878-XX); Guilherme Bastos de Oliveira (XXX.878.829-XX); Guilherme Crespo Gomes dos Santos (XXX.505.257-XX); Guilherme Dias de Andrade Lima (XXX.039.964-XX); Guilherme Evangelista Pereira (XXX.667.348-XX); Guilherme Federizzi (XXX.306.410-XX); Guilherme Garcia Xavier (XXX.099.417-XX); Guilherme Guy de Andrade (XXX.961.221-XX); Guilherme Leopoldo Garcia (XXX.613.646-XX); Guilherme Marcos Vit (XXX.726.589-XX); Guilherme Miranda da Silva (XXX.106.410-XX); Guilherme Neubaner da Silva (XXX.965.378-XX); Guilherme Nicchio Pinotte (XXX.821.167-XX); Guilherme Rodrigues de Freitas Burgos (XXX.085.137-XX); Guilherme Santos e Santos (XXX.222.215-XX); Guilherme dos Santos Padilha (XXX.354.160-XX); Guilherme dos Santos da Rosa (XXX.784.350-XX); Gustavo Adam (XXX.995.860-XX); Gustavo Florentino Bittencourt (XXX.080.937-XX); Gustavo Freire da Silva (XXX.292.026-XX); Gustavo Gouveia Lopes da Silva (XXX.553.008-XX); Gustavo Henrique Peixoto Mercado (XXX.413.891-XX); Gustavo Henrique da Silva Pinto (XXX.415.667-XX); Gustavo Leite Silvano (XXX.140.402-XX); Gustavo Lopes dos Santos (XXX.762.618-XX); Gustavo Luiz dos Santos (XXX.483.366-XX); Gustavo Nascimento Passos (XXX.134.505-XX); Gustavo Prazeres Paz do Nascimento (XXX.735.654-XX); Gustavo Vicente de Freitas Firmino (XXX.693.158-XX); Gustavo da Silva Moraes (XXX.903.968-XX); Gusthavo Correa Avelino (XXX.957.896-XX); Hagos Mariano de Souza Vieira (XXX.519.367-XX); Hakaua Melquiades Fagundes (XXX.413.337-XX); Hariamy Maciel Vasconcelos (XXX.616.523-XX); Hauany Gonçalves Leite (XXX.527.897-XX); Heitor Jorge Valente Bittencourt (XXX.500.021-XX); Helder Ruan Souza Silva (XXX.165.944-XX); Helder Silva Lopes Moraes (XXX.375.138-XX); Helio Diniz (XXX.333.948-XX); Hellimateas Barros Chaves (XXX.622.413-XX); Hellyan Alves de Oliveira (XXX.966.788-XX); Henrique Charles Fernandes Carvalho (XXX.148.296-XX); Henrique Luiz Moreira Farias (XXX.383.027-XX); Henrique Pivetta Gomes (XXX.320.917-XX); Henrique Prado Macelli (XXX.244.926-XX); Henrique Santos Gaspar Ribeiro (XXX.022.149-XX); Henrique de Martini Munhoz (XXX.492.290-XX); Henry Ubial Pereira (XXX.336.569-XX); Hernandes Carneiro Macedo (XXX.670.981-XX); Hernandes Erick de Sousa Rodrigues (XXX.709.323-XX); Hertha Caroline Mater Lopes (XXX.302.911-XX); Hiago de Souza Cruz Alves e Silva (XXX.264.096-XX); Higor Vital da Silva Sant Anna (XXX.474.405-XX); Hosana Gomes Pinto (XXX.260.477-XX); Hudson Leo Araujo Pinheiro da Silva (XXX.430.047-XX); Hugo Lima Antunes (XXX.687.755-XX); Hugo Thiago de Holanda Oliveira (XXX.042.114-XX); Ian Athaydes Fadanelli (XXX.336.529-XX); Ian Martins da Silva (XXX.850.228-XX); Idina Cristiane Velasques Castro (XXX.644.372-XX); Igor Azevedo da Silva Alves (XXX.673.271-XX); Igor Madeira de Sá Pacheco (XXX.146.099-XX); Igor Marcari de Oliveira (XXX.353.368-XX); Igor Paladino Gomes da Costa (XXX.215.317-XX); Igor de Araujo Resende (XXX.223.674-XX); Igor de Oliveira Baptista (XXX.851.698-XX); Inez Vilela da Fonseca (XXX.238.226-XX); Irene Egler Aguiar (XXX.469.491-XX); Isaac Duarte de Oliveira (XXX.700.983-XX); Isaac Pinheiro (XXX.410.588-XX); Isabella Fernanda Contessotto (XXX.282.248-XX); Isabella Fernandes Teixeira (XXX.669.757-XX); Isabelle de Menezes Lemos (XXX.321.817-XX); Isabelly da Silva Durão (XXX.806.617-XX); Isaque Souza Cruz (XXX.352.508-XX); Isaías de Paiva Carvalho (XXX.444.661-XX); Israel Bulcao Farias Luz Tavares (XXX.580.475-XX); Israel dos Santos Henriques (XXX.843.747-XX); Italo da Silva Brito (XXX.820.773-XX); Iuri Cabral Paiva (XXX.386.944-XX); Iuri Cerqueira Rocha (XXX.021.687-XX); Iuri dos Anjos Delgado Machado (XXX.195.487-XX); Iury de Carvalho dos Santos (XXX.574.287-XX); Ivanildo Jose Pereira Junior (XXX.896.754-XX); Izaul Karlos da Silva Souza (XXX.635.451-XX); Jael Oliveira de Almeida (XXX.568.851-XX); Jaidete Maria da Silva (XXX.540.574-XX); Jair Gabriel de Souza da Silva (XXX.117.854-XX); Jair Rocha de Oliveira Neto (XXX.894.714-XX); Jamisson Santana de Freitas (XXX.422.374-XX); Jean Leles da Silva (XXX.552.702-XX); Jean Rodrigues Junior (XXX.576.727-XX); Jean Sanches Gremaschi (XXX.128.219-XX); Jefferson David Ferreira da Silva (XXX.915.913-XX); Jeffersson Chiachio Cerqueira (XXX.724.825-XX); Jemima Caled Barbosa Amaral (XXX.602.735-XX); Jenefer Soares de Oliveira (XXX.930.017-XX); Jesuan Felipe Peres Barbosa (XXX.323.839-XX); Jheffrey Thulyo dos Santos (XXX.339.026-XX); Jhonata Cauã Pereira Diniz (XXX.198.321-XX); Jhonatam de Souza Medina (XXX.232.907-XX); Joacy Mesquita da Silva (XXX.593.755-XX); Joanna Oliveira de Araujo (XXX.234.157-XX); Joao Batista Ferreira Bastos Junior (XXX.496.902-XX); Joao Carlos Elias Dias (XXX.089.457-XX); Joao Eduardo de Lima Silva (XXX.276.206-XX); Joao Felipe Nicolaci Pimentel (XXX.095.937-XX); Joao Gabriel Ramos Beltrao de Melo (XXX.900.354-XX); Joao Henrique Queiroz de Carvalho (XXX.398.485-XX); Joao Marcos Barbosa Silva (XXX.923.523-XX); Joao Marcos Flach (XXX.538.149-XX); Joao Paulo Vieira Pereira Teixeira (XXX.253.317-XX); Joao Paulo dos Santos Costa (XXX.597.445-XX); Joao Pedro Bitencourt dos Santos Costa (XXX.868.487-XX); Joao Pedro Filocre Oliveira (XXX.671.825-XX); Joao Pedro Heinze da Silva (XXX.092.510-XX); Joao Pedro Neves Loero (XXX.793.647-XX); Joao Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.509.261-XX); Joao Pedro da Paz Costa (XXX.643.957-XX); Joao Rafael Duarte Pereira (XXX.640.203-XX); Joao Tribouillet Marcial de Menezes (XXX.325.131-XX); Joao Victor Cerqueira dos Santos (XXX.745.967-XX); Joao Victor Nunes Rhoden (XXX.764.448-XX); Joao Victor de Paiva da Costa Silva (XXX.076.027-XX); Joao Vitor Ribeiro da Silva (XXX.937.631-XX); Joao Vitor da Silva Dezan (XXX.780.591-XX); Joao Vitor dos Santos Silva (XXX.230.890-XX); Joao Wilian dos Reis (XXX.988.166-XX); Joel Cruz Soares (XXX.105.063-XX); Joffre Agripino Francisco Augusto (XXX.655.137-XX); John Hunhoff (XXX.312.691-XX); Jomar de Andrade Lemos Junior (XXX.413.530-XX); Jonas Sousa Leandro (XXX.027.094-XX); Jonas de Oliveira Castro Neto (XXX.865.383-XX); Jonathan Santos Rodrigues de Araujo (XXX.219.237-XX); Jonathan Trancozo da Silva (XXX.479.807-XX); Jonathan de Oliveira Rocha (XXX.597.497-XX); Jordielson Emanuel Caldeira da Silva (XXX.898.664-XX); Jorge Araujo Bezerra (XXX.492.918-XX); Jorge Eduardo Sarmanho Boabaid (XXX.514.170-XX); Jorge Paulo da Silva Junior (XXX.462.814-XX); Jose Antonio Carneiro Avila (XXX.753.486-XX); Jose Edvan Agripino Costa (XXX.543.022-XX); Jose Henrique Dometerco (XXX.223.929-XX); Jose Selmar de Araujo Lima Junior (XXX.277.542-XX); Jose dos Santos Filho (XXX.212.804-XX); Josenildo Vicente de Araujo (XXX.550.164-XX); Joshua Teichrieb de Castro (XXX.038.205-XX); José Luciano Azevedo Machado Júnior (XXX.443.582-XX); José Mauro Jeronimo Carvalho da Costa (XXX.436.216-XX); João Antônio de Menezes Ramos (XXX.595.422-XX); João Carlos Costa de Melo (XXX.983.674-XX); João Eduardo Mc Mannis de Lima (XXX.044.210-XX); João Gabriel Sampaio Vieira (XXX.279.407-XX); João Guilherme Ferreira da Silva (XXX.142.637-XX); João Guilherme de Souza Barboza (XXX.898.001-XX); João Luiz Laranjeira da Silva (XXX.252.127-XX); João Paulo dos Santos Queiroz (XXX.132.317-XX); João Pedro Escandiel de Almeida (XXX.069.978-XX); João Pedro Rodrigues de Faria (XXX.634.597-XX); João Pereira de Oliveira Neto (XXX.186.094-XX); João Rafael Carvalho Camargo (XXX.662.998-XX); João Victor Alvarenga Cassiano Paixão (XXX.237.346-XX); João Victor Galdino Rivero Rivero (XXX.157.397-XX); João Victor Reis Conceição (XXX.323.625-XX); João Victor Silva (XXX.382.766-XX); João Vithor Ervatti Rocha de Lima (XXX.019.779-XX); João Vitor Brandão Mourão (XXX.655.927-XX); João Vitor Cassimiro da Costa (XXX.592.942-XX); João Vitor Dantas de Azevedo (XXX.764.924-XX); João Vitor Santos Barbosa (XXX.624.665-XX); João Vitor Silva Costa (XXX.700.436-XX); João Vítor Pinho Soares (XXX.214.304-XX); Juan Londero Fabricio (XXX.794.360-XX); Juan Pablo da Silva Santana (XXX.006.707-XX); Juan Pablo de Almeida Lopez (XXX.959.438-XX); Julia Emily Pereira da Silva (XXX.005.447-XX); Julia Pereira Diniz (XXX.723.997-XX); Julia de Almeida Ferreira (XXX.046.347-XX); Juliana Marques dos Santos (XXX.909.887-XX); Juliano de Souza Novacki (XXX.943.289-XX); Julio Cesar Correa Malheiros de Souza (XXX.334.661-XX); Julio Cesar Goncalves Sales (XXX.034.875-XX); Julio Cesar Lima de Souza (XXX.113.377-XX); Julio Cesar de Abreu Heupa (XXX.930.509-XX); Julio Cesar de Carvalho Barros (XXX.089.684-XX); Junior Alves Rodrigues (XXX.997.660-XX); Júlia Marques Oliveira (XXX.473.571-XX); Júlia Vitória Roldão Leite (XXX.181.057-XX); Júlio Barros Soares (XXX.948.662-XX); Kaio Eduardo Costa de Souza e Silva (XXX.185.514-XX); Kaio Mascarenhas Moreira (XXX.506.327-XX); Kamila Vieira da Silva Almeida (XXX.148.448-XX); Kamilly Victoria Ferreira Velloso (XXX.585.097-XX); Karen dos Santos Fernandes (XXX.951.287-XX); Karla Deryleide Monteiro (XXX.246.434-XX); Kaua Lemos Rodrigues (XXX.645.617-XX); Kaua Lima Rodrigues (XXX.424.847-XX); Kaue Vetorazi (XXX.353.469-XX); Kauã Gonçalves Fernandes Ferreira (XXX.234.477-XX); Kauã de Sousa Alves (XXX.898.847-XX); Kauê Pinto da Cruz (XXX.618.372-XX); Kayky Rangel Victor Santos Fonseca (XXX.875.745-XX); Kelaine de Moraes Viana (XXX.034.727-XX); Kelvy dos Santos Andrade (XXX.910.471-XX); Kenzo de Oliveira Matsuda (XXX.102.661-XX); Kerolin Daiane Fernandes Correia (XXX.000.779-XX); Kerven Maciel Monteiro de Albuquerque (XXX.235.014-XX); Kesianne Suelen Barbosa Ferreira (XXX.651.312-XX); Kevin Eduard Piske (XXX.234.469-XX); Kevin Tietz (XXX.795.670-XX); Kleidson Alves Correa (XXX.862.231-XX); Kleyton da Costa Lopes (XXX.043.231-XX); Kássio Henrique Machado de Sena (XXX.053.851-XX); Laila Carolina Sequeira Lago (XXX.912.635-XX); Lairson Emanuel Rodrigues de Alencar Oliveira (XXX.872.084-XX); Lara Santos do Nascimento (XXX.016.154-XX); Larissa Feliciana da Silva Britto (XXX.839.194-XX); Lauro Lenon Vargas da Rosa (XXX.008.450-XX); Layse Julyanne Pereira dos Santos (XXX.572.734-XX); Leandro Santiago da Silva (XXX.587.334-XX); Leandro Soares Neves (XXX.947.573-XX); Leno Grazianny Fragoso de Moraes (XXX.707.261-XX); Leonardo Teles de Almeida (XXX.465.497-XX); Leonardo Vinicius Duarte de Abreu (XXX.103.504-XX); Leticia Albuquerque Domingues da Silva (XXX.818.327-XX); Leticia Franca Rodrigues (XXX.606.117-XX); Leticia Magalhaes Braz (XXX.362.847-XX); Leticia Martinez Costa (XXX.788.261-XX); Leticia Miranda Ferreira (XXX.015.904-XX); Leticia de Oliveira Rangel (XXX.556.247-XX); Letricia Pereira Soares Avalhais (XXX.463.481-XX); Levy Elias Ferreira Marinho (XXX.364.653-XX); Ligia Lima Urbanetto (XXX.866.980-XX); Lohan Guthierrez Serra (XXX.269.127-XX); Lorena Rodrigues Martins (XXX.727.677-XX); Lorenzo Gabriel Schmidt Herter (XXX.686.410-XX); Louise da Silveira Kronbauer (XXX.738.790-XX); Lua Cristhian Moura Lima (XXX.226.512-XX); Luan Bancke da Silva Henz (XXX.033.760-XX); Luana de Lima da Costa (XXX.861.937-XX); Lucas Accioly Teixeira (XXX.983.184-XX); Lucas Amadeu Keil Marinelli (XXX.431.809-XX); Lucas Arouca Guimarães (XXX.239.967-XX); Lucas Barbosa dos Reis (XXX.734.513-XX); Lucas Batista Evangelista (XXX.679.237-XX); Lucas Cardozo Teixeira Costa (XXX.840.040-XX); Lucas Cordeiro Lobato (XXX.144.832-XX); Lucas Eduardo Wagatsuma Santos (XXX.830.846-XX); Lucas Ferreira Armini Coutinho (XXX.692.757-XX); Lucas Gabriel Albuquerque Andrade (XXX.184.664-XX); Lucas Goncalves Tinor (XXX.074.727-XX); Lucas Guarise (XXX.535.559-XX); Lucas Leonardo de Souza Alves (XXX.867.861-XX); Lucas Lopes dos Santos (XXX.735.161-XX); Lucas Pereira Leite de Oliveira (XXX.978.674-XX); Lucas Pereira da Silva (XXX.784.457-XX); Lucas Rocha Muniz (XXX.821.873-XX); Lucas Vitorio Taroco (XXX.779.216-XX); Lucas da Silveira Calabrezi (XXX.848.340-XX); Lucca de Almeida Sampaio Lisbôa (XXX.734.077-XX); Luciano Chaves Neto (XXX.775.241-XX); Luciano da Silva Gomes (XXX.357.601-XX); Luciney Gomes de Brito Junior (XXX.757.151-XX); Luiggi Vicenzo Marinho (XXX.507.916-XX); Luigi Alanis Peronio (XXX.542.370-XX); Luigi Azevedo Soares dos Santos (XXX.223.066-XX); Luis Artur Freiria Dallacqua (XXX.592.311-XX); Luis Augusto Siqueira Mourao Soares (XXX.327.363-XX); Luis Augusto Toscano Guimaraes (XXX.344.636-XX); Luis Fillipe Nunes Lopes (XXX.519.644-XX); Luis Gabriel da Silva Curty (XXX.413.237-XX); Luis Guilherme Uhlig (XXX.607.799-XX); Luiz Eduardo Santi Silva (XXX.098.691-XX); Luiz Felipe Barreto Uchôa (XXX.453.795-XX); Luiz Felipe Correia de Araujo (XXX.663.647-XX); Luiz Felipe Mazui Manente (XXX.974.910-XX); Luiz Felipe do Bom Conselho da Silva (XXX.399.966-XX); Luiz Filipe de Jesus da Silva (XXX.127.357-XX); Luiz Henrique Anjos Cardim (XXX.292.539-XX); Luiz Henrique Heredia Salas Alcoba Sejas (XXX.740.367-XX); Luiz Henrique Teixeira Mendes (XXX.911.246-XX); Luiz Sergio Samico Maciel Filho (XXX.666.302-XX); Luiza Kazal de Carvalho (XXX.282.837-XX); Luma Eduarda Ribeiro Campelo (XXX.767.584-XX); Luís Eduardo Bonorino Maronês Peçanha (XXX.486.440-XX); Luís Filipe de Melo Rezende (XXX.831.376-XX); Lázaro Gabriel da Silva Frazão (XXX.843.332-XX); Maicon Mauricio Goncalves da Silva (XXX.987.118-XX); Manasses Ferreira Neto (XXX.784.036-XX); Manuel Isaac Araújo Macêdo (XXX.578.024-XX); Manuelle Gabriela Goncalves Rodrigues (XXX.334.456-XX); Marcello Lamim Martins dos Santos (XXX.882.647-XX); Marcelo Antonio Alves Alencar (XXX.875.962-XX); Marcelo Araujo Batista (XXX.823.383-XX); Marcelo Augusto de Carvalho (XXX.080.586-XX); Marcelo Gomes Brito (XXX.639.558-XX); Marcelo Medeiros da Silva (XXX.776.998-XX); Marcelo Teixeira Silveira (XXX.962.147-XX); Marcelo de Castro Pereira (XXX.294.296-XX); Marcelo do Nascimento Costa (XXX.463.874-XX); Marcio Antonio da Silva (XXX.182.034-XX); Marcio Henrique Barbosa Coutinho (XXX.988.267-XX); Marcio Hiromi Nakamura (XXX.075.288-XX); Marcio Mathie Privado Gomes (XXX.436.427-XX); Marcio de Carvalho Torres (XXX.209.838-XX); Marco Aurelio Lima de Sousa (XXX.641.033-XX); Marcos Aristides Sousa Magalhaes Junior (XXX.075.366-XX); Marcos Aurelio Constant de Souza Filho (XXX.990.647-XX); Marcos Jose Sant Anna Magalhaes (XXX.596.517-XX); Marcos Narciso Lopes (XXX.895.488-XX); Marcos Paulo Pinheiro Correa (XXX.895.462-XX); Marcos Paulo de Oliveira Santos (XXX.304.457-XX); Marcos Sikora de Araujo (XXX.555.069-XX); Marcos Tiago Viana Ferreira Henriques (XXX.086.936-XX); Marcos Vinicius Lima da Costa (XXX.795.384-XX); Marcus Vinicius de Souza Moreira (XXX.024.616-XX); Maria Augusta Barboza Poggian (XXX.431.297-XX); Maria Clara Vieira Macedo (XXX.165.807-XX); Maria Clara dos Santos Vicente (XXX.408.454-XX); Maria Cristiene do Nascimento Silva (XXX.452.363-XX); Maria Eduarda Carvalho Pontes (XXX.467.197-XX); Maria Eduarda Freire Lopes (XXX.955.747-XX); Maria Eduarda dos Santos Silva (XXX.653.190-XX); Maria Eulalia Marques Gomes dos Reis Aires (XXX.645.704-XX); Maria Heloisa Fortes Pereira (XXX.868.546-XX); Maria Luiza Gomes Batista Alves (XXX.611.151-XX); Maria Pabiana da Silva Santos (XXX.520.335-XX); Maria de Fatima Poplade (XXX.041.729-XX); Mariana Moreira Lazaroni (XXX.504.936-XX); Mariana Prado Daniel (XXX.340.736-XX); Marilia Aline Correia Santiago (XXX.397.274-XX); Marina Chaves Silva (XXX.531.306-XX); Marina Gabriela Bezerra (XXX.024.524-XX); Mario Rovani Machado (XXX.063.260-XX); Marley Adriano de Souza Silva (XXX.015.376-XX); Marta do Rosario Monteiro (XXX.597.235-XX); Mateus Almeida Giagio (XXX.299.687-XX); Mateus Fellipe Alves Lopes (XXX.879.396-XX); Mateus Passos Soares Cardoso (XXX.918.135-XX); Mateus Rodrigues de Alencar (XXX.398.402-XX); Mateus Soares Moreira (XXX.708.857-XX); Matheus Camargo Silva (XXX.992.039-XX); Matheus Eduardo Rodrigues da Silva (XXX.600.124-XX); Matheus Ferreira Carvalho (XXX.836.307-XX); Matheus Gomes de Sousa (XXX.187.441-XX); Matheus Guilherme Silva dos Anjos (XXX.414.077-XX); Matheus Machado Campos (XXX.909.687-XX); Matheus Moreira Santana (XXX.196.497-XX); Matheus Oliveira Costa (XXX.435.413-XX); Matheus Reis de Oliveira (XXX.970.246-XX); Matheus Richter (XXX.857.109-XX); Matheus Rocha Duarte (XXX.288.244-XX); Matheus Rocha Moreira Ribeiro (XXX.114.188-XX); Matheus Salbego Anhalt (XXX.541.240-XX); Matheus Sales Damasceno (XXX.828.621-XX); Matheus Sales Germano Silva (XXX.495.038-XX); Matheus Tomaz de Aveiro (XXX.421.268-XX); Matheus da Silva Jahnke (XXX.706.710-XX); Matheus de Souza Moraes (XXX.414.927-XX); Matheus dos Santos Almeida do Carmo Pereira (XXX.225.787-XX); Mathias Scroccaro Costa (XXX.026.919-XX); Mauricio Silva Lopes (XXX.665.397-XX); Mauro Felipe Oliveira Costa (XXX.141.203-XX); Mauro Luiz Noguti Horbach (XXX.264.401-XX); Maxsandro Washington Monteiro da Silva (XXX.030.757-XX); Maxwell Rodrigues Gomes (XXX.295.291-XX); Maycon Willian da Silva Souza (XXX.814.814-XX); Michel Felipe Cunha Santos (XXX.906.895-XX); Miguel Augusto Dias (XXX.812.718-XX); Miguel Gomes da Silva Santos (XXX.620.617-XX); Mikael de Medeiros Schmidt (XXX.208.549-XX); Milena Marques Candido Figueira (XXX.441.657-XX); Millena Mathias do Nascimento (XXX.024.477-XX); Millena de Almeida Silva (XXX.847.987-XX); Miriam Ferreira de Souza (XXX.281.058-XX); Moacir Paulino de Souza Filho (XXX.492.084-XX); Monique Silva de Souza (XXX.723.397-XX); Mormon Lima dos Santos (XXX.658.444-XX); Mylena Souza da Silva (XXX.801.925-XX); Mylena de Oliveira Leal (XXX.186.977-XX); Mírian Alessandra Andrade (XXX.228.328-XX); Nata Samuel Gaspar de Oliveira (XXX.909.927-XX); Nathalia Furtado de Oliveira (XXX.955.597-XX); Nathalia Luiz do Nascimento Moreira (XXX.570.437-XX); Nathalia Pereira da Silva Jardim (XXX.138.836-XX); Natiel da Rosa Oliveira (XXX.914.650-XX); Neandra Thaiz Tiago da Costa Silva (XXX.762.786-XX); Neimar Coelho Rech (XXX.140.659-XX); Nelson Alves Pereira Filho (XXX.139.381-XX); Nelty Vinicius dos Santos Espindula (XXX.743.681-XX); Nicholas Bittencourt da Silva Guedes (XXX.970.837-XX); Nicolas Fornero Nascimento (XXX.356.356-XX); Nicolas de Oliveira Donato (XXX.197.148-XX); Nicollas Guedes dos Reis (XXX.172.440-XX); Nicollas do Rosario Navega (XXX.502.237-XX); Nilo Cesar Teixeira (XXX.940.698-XX); Orlando Oliveira Berssane (XXX.447.072-XX); Orlando Vicente de Oliveira Filho (XXX.269.405-XX); Osmar Felipe Goncalves Costa (XXX.145.486-XX); Osnir Jose de Melo Basilio (XXX.568.189-XX); Otavio Henrique Silva Gattini (XXX.141.626-XX); Otávio Augusto Faleiro Ribeiro (XXX.151.050-XX); Otávio Boézzio Rezeres (XXX.373.470-XX); Pablo Capucho de Paula (XXX.018.398-XX); Palloma de Almeida Silva (XXX.726.656-XX); Pamela Cristine Coelho (XXX.053.869-XX); Patricia Silva Cavalcante (XXX.289.467-XX); Patrick Almeida de Carvalho (XXX.223.771-XX); Patrick Medeiros de Carvalho Souza (XXX.890.707-XX); Paula Christina Andrade de Sa (XXX.025.516-XX); Paula Marques Fernandes Sampaio (XXX.690.764-XX); Paula Victória Meireles da Silva (XXX.617.742-XX); Paulina de Oliveira Cavalcante (XXX.984.763-XX); Paulo Cesar Marques Lopes (XXX.269.318-XX); Paulo Guilherme Nunes da Rocha (XXX.041.042-XX); Paulo Marcio Soares Junior (XXX.344.546-XX); Paulo Vinicius Pereira Linhares (XXX.865.394-XX); Paulo Vinicius Vasconcellos Batista (XXX.627.727-XX); Pedro Alex da Silva Neves (XXX.293.197-XX); Pedro Cezar de Souza Guimarães de Oliveira (XXX.190.011-XX); Pedro Correia de Siracusa (XXX.855.141-XX); Pedro Gabriel Rodrigues da Silva Freitas (XXX.535.667-XX); Pedro Henrique Sebbenn (XXX.016.610-XX); Pedro Henrique da Silva Lima (XXX.331.647-XX); Pedro Henrique da Silva de Almeida (XXX.202.507-XX); Pedro Henrique de Oliveira Nascimento (XXX.343.247-XX); Pedro Henrique de Souza Pezarino Amorim (XXX.696.037-XX); Pedro Lopes Barbosa Junior (XXX.219.923-XX); Pedro Luis Souza Silva (XXX.035.977-XX); Pedro Pablo Freitas Martins Polanco (XXX.391.741-XX); Pedro Paulo Fioretto Bianconi de Oliveira (XXX.644.048-XX); Pedro Paulo Silva Pereira (XXX.957.351-XX); Pedro Phelipe de Castro Guedes (XXX.682.943-XX); Pedro Picanco (XXX.997.239-XX); Pedro Rezende Oliveira (XXX.062.261-XX); Pedro Schultz Almeida (XXX.146.490-XX); Pedro da Silva Resende (XXX.876.136-XX); Peterson Henrique Gomes Pereira (XXX.095.538-XX); Phablo Alves dos Santos (XXX.356.367-XX); Plinio Marcos de Albuquerque Costa (XXX.278.557-XX); Plácido Correia da Silva Neto (XXX.062.421-XX); Rafael Alexsander Bortoni de Oliveira (XXX.278.656-XX); Rafael Almeida Soares (XXX.800.646-XX); Rafael Araujo Barros (XXX.000.977-XX); Rafael Augusto Botelho Perez (XXX.517.606-XX); Rafael Frydman Menna Barreto (XXX.375.330-XX); Rafael Lopasso (XXX.935.770-XX); Rafael Luiz Leao Bandeira de Moura (XXX.550.614-XX); Rafael Monteiro Rodrigues (XXX.793.221-XX); Rafael Oliveira de Souza (XXX.601.410-XX); Rafael Peres Goncalves (XXX.358.888-XX); Rafael Ramalho Loura Franca (XXX.981.586-XX); Rafael Sobreira Costa da Silva (XXX.099.157-XX); Rafael Vital Lacerda Alves (XXX.593.655-XX); Rafael da Rocha Zuchi (XXX.188.489-XX); Rafaela Lace dos Santos (XXX.404.727-XX); Rafaela Santiago Soares (XXX.257.887-XX); Rafaela de Castro do Nascimento (XXX.297.467-XX); Raildo Barros Rodrigues (XXX.095.532-XX); Raissa Vieira Zeferino (XXX.891.417-XX); Ralph Boeke Rabelo (XXX.041.016-XX); Ramiro de Souza Pimentel Neto (XXX.286.131-XX); Ramon Costa Nunes (XXX.443.575-XX); Ramon Jose de Sousa Araujo (XXX.064.661-XX); Raphael Couto Ferreira (XXX.252.206-XX); Raphael Dias Moreira (XXX.870.374-XX); Raphael Fernandes Reis Roriz (XXX.650.211-XX); Raphael Lima Santa Rita (XXX.045.377-XX); Raphael de Assis Silva (XXX.116.016-XX); Rayanne Assis da Conceicao Teixeira (XXX.468.567-XX); Rayssa Lorranny Marques da Silva Alves (XXX.506.097-XX); Rebeca Boto de Souza (XXX.563.797-XX); Reinaldo de Carvalho Silva (XXX.727.855-XX); Renan Bortoncello (XXX.007.147-XX); Renan Feitosa Rodrigues (XXX.063.397-XX); Renan Guimaraes Moreira (XXX.984.837-XX); Renan Krzesinski (XXX.829.719-XX); Renan de Freitas Leite (XXX.973.474-XX); Renata Zottis Junges (XXX.494.360-XX); Renato Augusto Antoniassi Battistin (XXX.567.688-XX); Renato Gregorio da Costa (XXX.203.376-XX); Renato Toshiaki Shibata (XXX.878.548-XX); Rhanna Guimaraes Gomes (XXX.988.397-XX); Rheidner Achiles Couto Silva (XXX.058.385-XX); Rhian Esquerdo Melo de Assis (XXX.602.347-XX); Rian Pablo Sena da Silva (XXX.510.192-XX); Ricardo Andre da Costa Pinto Filho (XXX.011.437-XX); Ricardo Cardozo Silveira (XXX.599.150-XX); Ricardo Nogueira Servino (XXX.132.557-XX); Ricardo Silva de Almeida (XXX.518.648-XX); Ricardo de Araujo Coelho (XXX.329.780-XX); Richard Serra Azeredo (XXX.800.197-XX); Rickson Pedro Marinho (XXX.511.387-XX); Roberto Euclides Guimaraes (XXX.596.376-XX); Roberto Ornellas Assis Ferreira (XXX.188.751-XX); Robson dos Santos Ferreira (XXX.902.724-XX); Rodney de Magalhães Filho (XXX.182.606-XX); Rodrigo Aparecido Justino (XXX.554.388-XX); Rodrigo Cezar Silveira (XXX.909.536-XX); Rodrigo Cruz de Oliveira (XXX.815.937-XX); Rodrigo Girao Porto (XXX.778.483-XX); Rodrigo Hideki Koga (XXX.170.021-XX); Rodrigo Leal de Souza (XXX.719.077-XX); Rodrigo Nedir Drebes Soares (XXX.959.230-XX); Rodrigo de Andrade Almeida da Silva (XXX.747.107-XX); Rodrigo de Brito Maluf (XXX.640.926-XX); Rodrigo de Lima Soares (XXX.174.037-XX); Rogerio Paladino (XXX.777.288-XX); Romulo Vieira Lara (XXX.716.428-XX); Ronaldo Prata Amorim (XXX.728.538-XX); Ruan Guimaraes Goncalves (XXX.555.497-XX); Ruan de Medeiros Bahia (XXX.505.735-XX); Rubem Morais Novellino Ferraz (XXX.564.344-XX); Ruth Correia de Oliveira (XXX.206.337-XX); Ryan Carneiro Sena (XXX.299.628-XX); Ryan Matheus Lucas de Lima (XXX.502.007-XX); Rômulo Sant Ana Mutz Junior (XXX.355.497-XX); Samuel Barboza Mançano e Souza (XXX.199.048-XX); Samuel Batista de Holanda (XXX.089.847-XX); Samuel Duarte Reis (XXX.129.487-XX); Samuel Jose Henrique Cassimiro Boaventura (XXX.102.298-XX); Samuel Sobral dos Santos (XXX.111.234-XX); Samuel de Santana Leal (XXX.348.801-XX); Sandro Oliveira do Nascimento (XXX.735.443-XX); Sarah Raquel Amaral Oliveira (XXX.924.783-XX); Saulo Daniel de Sousa Rodrigues (XXX.803.528-XX); Savio Evaristo de Souza Santos (XXX.296.926-XX); Saymon Liporaci dos Santos (XXX.791.813-XX); Sergio Endrigo de Barros Bezerra Ferreira (XXX.787.704-XX); Sergio Pereira Filho (XXX.259.277-XX); Sergio Pereira de Oliveira Junior (XXX.926.933-XX); Silas de Souza Silva (XXX.999.064-XX); Silverio de Melo Del Fiaco (XXX.601.661-XX); Silvia de Oliveira Ferreira (XXX.775.690-XX); Silvio Luiz Barbosa (XXX.228.601-XX); Simone Felippe Dimer (XXX.855.350-XX); Sofia Azevedo de Souza dos Santos (XXX.002.307-XX); Stefferson Luz Silva (XXX.045.292-XX); Stella Franco Elias (XXX.223.786-XX); Stevan Shammah Oliveira de Jesus (XXX.442.132-XX); Steyner Massami Iwata Ferreira (XXX.210.711-XX); Stênio Henrique Andrade Dias Sepolar (XXX.936.127-XX); Suelen Araujo de Sousa (XXX.162.303-XX); Suelen Ferreira da Silva (XXX.807.007-XX); Suzana Yamauchi (XXX.146.948-XX); Taina D Avila Goulart da Silva (XXX.383.697-XX); Tales Ferreira Rodrigues (XXX.097.637-XX); Talisson Bambino da Silva (XXX.132.307-XX); Tarcisio Ribeiro Junior (XXX.993.951-XX); Tassiany Guilherme dos Santos (XXX.086.610-XX); Thailan Ramos da Silva (XXX.544.417-XX); Thainara Oliveira dos Santos (XXX.154.907-XX); Theodoro Ely Bischoff (XXX.247.621-XX); Thiago Barcellos Silveira (XXX.196.240-XX); Thiago Barroso Maciel (XXX.273.616-XX); Thiago Carvalho da Silva (XXX.488.794-XX); Thiago Cesar de Miranda Silva (XXX.953.884-XX); Thiago Damazio Rosa (XXX.551.397-XX); Thiago Martins Motta (XXX.006.847-XX); Thiago Morais do Rosario de Souza (XXX.695.737-XX); Thiago Rosa do Amaral (XXX.287.837-XX); Thiago Souza Lopes Dauria Silveira (XXX.100.656-XX); Thiago Tallison Araujo Fernandes (XXX.631.134-XX); Thiago Trindade de Oliveira (XXX.286.792-XX); Thiago Vasconcelos Braga (XXX.384.876-XX); Thiago William Machado (XXX.070.012-XX); Tiago Andre Silva Lima Lopes (XXX.854.614-XX); Tiago Nonoai Flores Correa (XXX.997.810-XX); Tiago Rodrigues da Costa (XXX.997.447-XX); Tonyel Reys Lopes Silva (XXX.332.733-XX); Uanderson Camargos Muniz (XXX.555.336-XX); Ubirajara Gomes da Silva (XXX.302.334-XX); Valmir Edson Moura Beserra (XXX.227.774-XX); Valmir Ramos Goncalves (XXX.516.616-XX); Vanessa Santos Silva (XXX.475.766-XX); Vanessa de Oliveira Leal (XXX.374.627-XX); Victor Augusto Carvalho Nogueira (XXX.679.636-XX); Victor Daniel Gaia Santos dos Santos (XXX.947.842-XX); Victor Gabriell Lisbôa Alves (XXX.639.917-XX); Victor Hugo Garcia de Farias (XXX.065.427-XX); Victor Hugo de Lima Kunst (XXX.966.374-XX); Victor Leandro Ferraz Candido (XXX.681.587-XX); Victor Queiroga Crescencio da Costa (XXX.534.643-XX); Victor Vinicius Pinheiro (XXX.554.386-XX); Victor da Cruz Silva (XXX.408.571-XX); Vinicius Augusto Zanetti (XXX.441.619-XX); Vinicius Barbosa Alencar e Sa (XXX.948.854-XX); Vinicius Filipaki (XXX.498.729-XX); Vinicius Gobato Vieira Bento (XXX.005.478-XX); Vinicius Passos de Oliveira Soares (XXX.989.327-XX); Vinicius Pereira Mateus Borges (XXX.114.361-XX); Vinicius Ribeiro de Souza (XXX.013.254-XX); Vinicius Santos Pires (XXX.519.551-XX); Vinicius Soares de Paula Souza (XXX.038.696-XX); Vinicius Venancio Silva (XXX.661.696-XX); Vinicius dos Santos Menezes Junior (XXX.664.587-XX); Vinicius dos Santos Monteiro de Oliveira (XXX.246.197-XX); Vinícius Carvalho Bolzan (XXX.821.030-XX); Vinícius Pereira Santos (XXX.834.253-XX); Vinícius Rodrigues Domingues (XXX.970.206-XX); Vitor Alcantara de Almeida (XXX.203.884-XX); Vitor Cardoso Xoteslem (XXX.369.781-XX); Vitor Emmanuel Santos Pacheco (XXX.841.027-XX); Vitor Filincowsky Ribeiro (XXX.715.761-XX); Vitor Rezende Lopes (XXX.996.161-XX); Vitoria Vieira de Oliveira Freitas (XXX.813.281-XX); Vitoria da Silva de Medeiros (XXX.146.770-XX); Vitória Maria Costa Melo (XXX.977.613-XX); Vítor Hugo de Carvalho Damascena (XXX.444.925-XX); Vítor Zaguini Gonçalves (XXX.387.637-XX); Walisson Cardoso Gomes (XXX.545.312-XX); Wanuzya de Souza Freitas (XXX.393.393-XX); Welison Lucas Almeida Regis (XXX.769.371-XX); Wendel David Lobato Bueres (XXX.650.792-XX); Wendel Sousa de Anchieta (XXX.031.241-XX); Wesley Azevedo Souza (XXX.913.638-XX); William Goncalves Bezerra (XXX.299.197-XX); William Max Ruwer Wickert (XXX.786.159-XX); Willian Alberto Lauber (XXX.859.519-XX); Wladimir Livolis de Alcantara Cabral (XXX.674.287-XX); Yane Silva Lobo (XXX.708.533-XX); Yanisley Mora Ritchie (XXX.009.241-XX); Yasmin Martins Lopes da Silva (XXX.929.187-XX); Yasmin Silene da Costa Silva (XXX.180.437-XX); Yasmin Teixeira Paes (XXX.973.032-XX); Yllan Vinicius Ferreira Gurgel (XXX.746.564-XX); Yuri Costa dos Santos (XXX.865.888-XX); Yuri Firmo Simoes de Freitas (XXX.502.015-XX); Yuri Matheus Barboza de Oliveira (XXX.384.888-XX); Ítalo Amadeu Fernandes (XXX.363.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Nacional do Seguro Social; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.